Tribunal: TJPA
Processo: 0811708-18.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811708-18.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: RAIMUNDO MORAES DE OLIVEIRA

AGRAVADO: RN COMERCIO VAREJISTA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
:
0811708-18.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: RAIMUNDO MORAES DE OLIVEIRA

ADVOGADO: RODRIGO GUERRERO GUIMARÃES

AGRAVADO: RN COMÉRCIO VAREJISTA S.A.

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C DANOS MORAIS.
PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO PELO MAGISTRADO. DECISÃO INCORRETA. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. ART.98 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I –
Vislumbrando as alegações, bem como os documentos acostados nos autos, percebo que as razões do presente recurso merecem prosperar, na medida em que restou demonstrada pela documentação acostada pela agravante, nos autos de piso e também nos autos do presente recurso, que comprovam que o agravante recebe pouco mais de um salário mínimo mensalmente, não atingindo patamares para fins de Imposto de Renda, - o que igualmente comprova nos autos -, de modo que isso traz evidências suficientes de que o pagamento de despesas processuais poderia prejudicar seu sustento e de sua família. Ademais, é pacífico na jurisprudência que o fato de ser patrocinado por advogado particular não é suficiente para atestar a capacidade financeira do demandante.

II –
É mister a garantia de preservação da subsistência da parte agravante, que sem o benefício, encontrar-se-ia prejudicada. Portanto, tendo apresentando fundamentação legal não há razão para que este não o seja concedido.

III -
Recurso Conhecido e Provido., para garantir ao agravante a gratuidade processual pretendida.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
:
0811708-18.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: RAIMUNDO MORAES DE OLIVEIRA

ADVOGADO: RODRIGO GUERRERO GUIMARÃES

AGRAVADO: RN COMÉRCIO VAREJISTA S.A.

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

DECISÃO:

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por RAIMUNDO MORAES DE OLIVEIRA, em face da decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Capital, nos autos de Ação de Restituição de Quantia Paga c/c Danos Morais, proposta pelo ora agravante em face de RICARDO ELETRO.

A decisão agravada proferida foi a que indeferiu a gratuidade pretendida pelo ora agravante, aos seguintes termos:

(...)

A despeito de oportunizada à parte requerente a comprovação do preenchimento dos pressupostos legais para o deferimento da gratuidade da justiça, verifico que a mesma deixou de juntar aos autos todos os documentos comprobatórios, conforme indicado no despacho de ID
24298837
, juntando apenas alguns documentos no ID
25243574
e seguintes, insuficientes para provar a hipossuficiência alegada.

Ademais, constato
que existem outros elementos que evidenciam a suficiência de renda para arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios sem comprometimento do seu sustento ou de sua família, em especial a constituição de advogado particular.

Sendo assim, a parte requerente não demonstrou de forma clara e conclusiva que o pedido de gratuidade merece ser deferido.

Ademais, anote-se que nos termos da atual redação da Súmula nº 06
do TJ/PA “
A alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente
.”

Posto isto, tendo em vista que o requerente não preenche os requisitos previstos em lei,
INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA
.

(...) “

Insurge-se o agravante contra a decisão, ressaltando o preenchimento dos requisitos para a concessão da gratuidade processual, tendo apresentado ao juízo a correspondente declaração de pobreza, onde afirma não ter condições de arcar com as despesas processuais, sem que isso comprometa seu sustento e de sua família. Informa, juntando cópia de contracheque nos autos, que sua renda mensal é de pouco mais de um salário mínimo, o que confirma sua alegação de hipossuficiência.

Requer, assim, a atribuição de efeito ativo ao recurso, e, no mérito, seu total provimento.

Efeito ativo deferido, garantindo ao agravante a gratuidade processual, até o julgamento de mérito do presente recurso.

Sem contrarrazões.

É o breve relato. À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
:
0811708-18.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: RAIMUNDO MORAES DE OLIVEIRA

ADVOGADO: RODRIGO GUERRERO GUIMARÃES

AGRAVADO: RN COMÉRCIO VAREJISTA S.A.

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo
a quo,
que indeferiu o pedido de concessão de gratuidade processual.

Vislumbrando as alegações, bem como os documentos acostados nos autos, percebo que as razões do presente recurso merecem prosperar, na medida em que atendem aos requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado em sede deste recurso.

Rege a referida questão o art.98 do CPC, vejamos:

“Art. 98.
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§ 1º
A gratuidade da justiça compreende:

I
- as taxas ou as custas judiciais;

II
- os selos postais;

III
- as despesas com publicação na imprensa oficial, dispensando-se a publicação em outros meios;

IV
- a indenização devida à testemunha que, quando empregada, receberá do empregador salário integral, como se em serviço estivesse;

IV
- a indenização devida à testemunha que, quando empregada, receberá do empregador salário integral, como se em serviço estivesse;

V
- as despesas com a realização de exame de código genético - DNA e de outros exames considerados essenciais;

V
- as despesas com a realização de exame de código genético - DNA e de outros exames considerados essenciais;

VI
- os honorários do advogado e do perito e a remuneração do intérprete ou do tradutor nomeado para apresentação de versão em português de documento redigido em língua estrangeira;

VI
- os honorários do advogado e do perito e a remuneração do intérprete ou do tradutor nomeado para apresentação de versão em português de documento redigido em língua estrangeira;

VII
- o custo com a elaboração de memória de cálculo, quando exigida para instauração da execução;

VIII
- os depósitos previstos em lei para interposição de recurso, para propositura de ação e para a prática de outros atos processuais inerentes ao exercício da ampla defesa e do contraditório;

VIII
- os depósitos previstos em lei para interposição de recurso, para propositura de ação e para a prática de outros atos processuais inerentes ao exercício da ampla defesa e do contraditório;

IX
- os emolumentos devidos a notários ou registradores em decorrência da prática de registro, averbação ou qualquer outro ato notarial necessário à efetivação de decisão judicial ou à continuidade de processo judicial no qual o benefício tenha sido concedido”.

Sendo assim, entendo que a parte agravante faz jus ao amparo legal para os benefícios da justiça gratuita, considerando que restou demonstrada pela documentação acostada nos autos de piso e também nos autos do presente recurso, que comprovam que o agravante recebe pouco mais de um salário mínimo mensalmente, não atingindo patamares para fins de Imposto de Renda, - o que igualmente comprova nos autos -, de modo que isso traz evidências suficientes de que o pagamento de despesas processuais poderia prejudicar seu sustento e de sua família.

Ademais, é pacífico na jurisprudência que o fato de ser patrocinado por advogado particular não é suficiente para atestar a capacidade financeira do demandante.

Assim, considerando que a lei não exige estado de miserabilidade para ser concedido o benefício, fica claro que, pela documentação apresentada, o pagamento das despesas processuais poderá trazer prejuízo à subsistência do agravante.

Vejamos o entendimento Jurisprudencial:

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. POSSIBILIDADE. O BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA PODE SER CONCEDIDO ÀS PESSOAS FÍSICAS QUE COMPROVAREM NÃO POSSUIR CONDIÇÕES DE ARCAR COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SEM PREJUÍZO PRÓPRIO E DE SUA FAMÍLIA, CONFORME CONSTA EXPRESSAMENTE NO ARTIGO 5º, INCISO LXXIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NO CASO, EM CONSONÂNCIA COM O ENUNCIADO 49 DO CENTRO DE ESTUDOS DESTE TRIBUNAL, A PARTE AUTORA FAZ JUS AO BENEFÍCIO PRETENDIDO, POIS COMPROVOU QUE AUFERE RENDA MENSAL INFERIOR A 05 (CINCO) SALÁRIOS-MÍNIMOS, O QUE, ALIADO AOS DEMAIS DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS, MOSTRA-SE SUFICIENTE PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.(Agravo de Instrumento, Nº 51103615720218217000, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Maraschin dos Santos, Julgado em: 18-08-2021).

Sendo assim, pelas razões expostas, voto pelo
Conhecimento e Provimento
do presente Agravo de Instrumento, para reformar a decisão “
a quo”
em todos os seus termos, a fim de conceder ao agravante o benefício da justiça gratuita.

É o voto.

Belém, de de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 30/03/2023